Tribunal: TJDFT
Processo: 0711329-79.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0711329-79.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SIRLENE BATISTA ARAUJO RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO Vistos, etc. A parte recorrente solicitou sustentação oral, ID 39534729. O presente feito foi incluído na pauta para a 8a Sessão Ordinária por Videoconferência, certidão ID 38899167, com a intimação de todos no dia 02/09/2022, sendo que a recorrente teve o registro de ciência no sistema PJe assinalado no dia 12/09/2022. A Portaria GPR 841/2021 preconiza que o pedido de retirada de pauta virtual para fins de sustentação oral ou acompanhamento devem ser realizados até o horário de abertura da Sessão Virtual, Art. 4o da Portaria no 841/2021. A 8a Sessão Virtual, onde o presente feito está pautado teve início às 13h:30min do dia 16/09/2022, portanto, o pedido constante da petição ID 39534729 é intempestivo. Diante do exposto, indefiro o pedido de sustentação oral. I. Brasília/DF, 22 de setembro de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito